Tribunal: TJDFT
Processo: 0708479-90.2024.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TENTATIVA DE ROUBO. RECEBIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa em face de sentença que atribuiu ao ora apelante a prática de ato infracional análogo à conduta do tipo descrito no art. 157 c/c art. 14, ambos do Código Penal, aplicando ao representado medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, por prazo indeterminado, não superior a 3 (três) anos.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se é devido o recebimento do presente recurso em seu duplo efeito; ii) saber se as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do fato criminoso. iii) saber se a medida socioeducativa de internação se mostra proporcional e adequada ao menor que confessou a autoria do ato infracional.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. Desse modo, o imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator, devendo o presente recurso ser recebido somente no efeito devolutivo.
4. Comprovado nos autos que o menor praticou ato infracional análogo ao tipo criminal descrito no art. 157 c/c art. 14, ambos do Código Penal, cabível a aplicação de medida socioeducativa.
5. O procedimento de reconhecimento de pessoas (art. 226 do Código de Processo Penal) pode ser afastado, se houver outros elementos probatórios que certifiquem a autoria delitiva.
6. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir que a medida socioeducativa de internação imposta ao adolescente mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do ato infracional e suas circunstâncias pessoais, especialmente a reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.